Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Certificado o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. n. 0703164-96.2019.8.07.0000, o presente cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo. Intime-se o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV quanto à petição de ID: 37176618. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador